Tribunal: TJDFT
Processo: 0737124-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737124-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE ALMEIDA BARROS AGRAVADO: SARAH FELIX MORAIS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA DE ALMEIDA BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília Claras nos autos do cumprimento de sentença deflagrado contra SARAH FELIX MORAIS DO NASCIMENTO, pela qual acolhida a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade de quantia bloqueada na conta bancária da executada. Eis a decisão agravada: “Trata-se impugnação à penhora SISBAJUD, sob fundamento de que a quantia constrita advém de saldo a natureza de poupança, pois seria uma reserva emergencial da conta bancária e, portanto, impenhorável. Aduz a executada que: i) a conta corrente do Banco Sofisa, conta n. 0006817191 foi criada com a finalidade de reserva emergencial; ii) apesar de se tratar de conta corrente, possui somente a finalidade de guardar valores pecuniários, razão pela qual há uma baixa movimentação; iii) a conta corrente que movimenta com frequência é a existente na Caixa Econômica Federal; iv) o bloqueio de quantias na referida conta resultou no comprometimento de sua subsistência básica. É o relatório. Decido. O art. 833, inc. X, do CPC dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. No caso em apreço, houve dois bloqueios SISBAJUD, o primeiro no dia 05/06/2023, no importe de R$ 3.940,77, e o segundo no dia 12/07/2023, no valor de R$ 40,00, conforme detalhamentos de IDs. 169452793 e 167176216. As quantias bloqueadas, no total de R$ 3.980,77, são oriundas da conta corrente que a executada possui no Banco Sofisa. De acordo com os extratos acostados, a conta em que a executada, de fato, utilizada para realizar suas movimentações diárias, é a da CEF. A conta do Banco Sofisa, em que houve o bloqueio Sisbajud, possui uma baixa movimentação (IDs. 165984745 a 165984749). Logo, deve vigorar a impenhorabilidade das verbas, de forma que deverão ser liberadas à executada. Com efeito, o limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos deve ser observado para garantir a sobrevivência digna da executada. Ante o exposto, acolho a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 3.980,77, bloqueada na conta do Banco Sofisa. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias bloqueadas em favor da parte executada. Tendo em vista que não houve impugnação quanto ao valor bloqueado no Nu Pagamentos, no importe de R$ 77,36 (ID. 164538543) , expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor da parte credora. Intime-se a executada Adriana para se manifestar quanto ao bloqueio de R$ 242,74 (ID. 164538543). Sem prejuízo, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora. - ID 170271795, autos de origem. Em suas razões, a parte agravante alega que houve cerceamento de defesa: “quando da penhora dos valores em conta a 1a executada, ora agravada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando que eram verbas impenhoráveis, assim o d. Juízo fez somente pesquisas detalhadas sobre a penhora para compreender melhor os valores, e posteriormente bastou em prolatar decisão, sem contudo ter intimado a defesa da credora, ora agravante, em apresentar sua manifestação.” - ID 50946473, pp. 10/11. No mérito, sustenta, em síntese, que “Não basta os valores serem ‘crédito de salário’ uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores passaram a flexibilizar a tão alegada ‘impenhorabilidade’ e isso se dá por vários motivos. Importa relembrar a este r. Juízo que a presente ação é oriunda de contrato de locação, e a lida sobre a temática deve ser tratada diferente. Por isso não é crível que haja a liberação integral do valor bloqueado, devendo ao menos ser restringido percentil suficiente a quitar a dívida em tela.” - ID 50946473, p. 6. E pede: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento; b) A suspensão da liberação do valor total em favor da devedora, ou, ainda a o bloqueio de pelo menos 30% ou até o limite solicitado até julgamento do mérito do agravo para evitar-se a perda da oportunidade, pois após a liberação será deveras difícil promover novo bloqueio dessa quantia; c) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. III do CPC; d) A intimação do MM. Juiz(íza) para prestar as informações necessárias e suficientes; e) No mérito, o total provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada afim de proceder com a penhora de até 30% do valor bloqueado em nome da agravada SARAH FELIZ MORAIS DO NASCIMENTO afim de satisfação da dívida a ser depositada diretamente na conta do Agravante a ser indicada, seguindo-se a jurisprudência aplicável ao caso. - ID 48845413, p. 9.” - ID 50946473, pp. 11/12. Preparo recolhido (IDs 50946481 e 50946484). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como se viu, a agravante alega cerceamento de defesa: a decisão (agravada) pela qual acolhida a impugnação à penhora foi prolatada sem ter-lhe sido dada oportunidade de manifestação. Na origem, a agravada apresentou impugnação à penhora, pugnando “pela procedência da impugnação apresentada, confirmando-se a tutela provisória de que se espera provimento e, ainda, declarando-se a intangibilidade do valor de R$ 3.940,77 (três mil novescentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), em contas bancárias de titularidade da parte Requerida.” - ID 165978244, autos de origem. Na oportunidade, juntou extratos bancários de sua conta no Banco Sofisa (Agência: 0001 Conta: 0006817191 - IDs 165984745 e 165984746), bem como apresentou extratos bancários referentes a Caixa Econômica Federal (IDs 165984747 ao 165984749). Pelas decisões de IDs 167027755 e 167696628, determinados esclarecimentos acerca do valor bloqueado. E, acostado o detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores (ID 169452793), foi proferida a decisão pela qual acolhida a impugnação à penhora. Pois bem. Quanto à penhora de ativos e procedimento de formalização da constrição, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ( ) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.” Como se vê, ao tratar do procedimento da penhora de ativos, o Legislador não determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual impugnação à penhora apresentado pelo executado. Embora o Legislador, ao tratar do procedimento da penhora de ativos, não tenha mencionado a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual impugnação à penhora apresentado pelo executado, o exequente deve ser intimado para se manifestar em respeito ao princípio do contraditório, expressamente previsto no artigo 9o do CPC: “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. A intimação só será dispensada na hipótese de rejeição da defesa, já que a norma do art. 9o só exige a intimação da parte antes da prolação de decisão em seu desfavor. Assim, acolhida a impugnação, a intimação do exequente é indispensável, ainda que não prevista de forma expressa em lei. Além disto, acolher a impugnação do executado sem ouvir o exequente viola o princípio da não surpresa, previsto no Código de Processo Civil, artigo 10: “o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício”. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ARTIGO 833, INCISO IV, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VERIFICADA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 1. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, os atos judiciais com conteúdo decisório devem ser exarados após a prévia oportunidade concedida às partes para que se manifestem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado. 1.1. No caso, o Magistrado, ao acolher a impugnação ofertada no cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade do montante bloqueado em conta corrente, com base em argumentos suscitados pela parte executada sem oportunizar a prévia manifestação ao exequente, configurando violação ao princípio da não surpresa, ensejando, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. 2. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe à parte executada comprovar cabalmente a natureza alimentar do ativo financeiro sobre o qual recaiu a constrição judicial, de acordo com o ônus processual que lhe é atribuído pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar não ostenta natureza absoluta, de forma que, na hipótese de multiplicidade de depósitos com naturezas diversas em conta corrente, ainda que também destinada à percepção de remuneração decorrente de exercício de atividade laboral, não há como ser assegurada a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1747842, 07233648520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHE O PLEITO DE DESBLOQUEIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. O art. 10 do CPC/15 preconiza que "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." 2. Constata-se manifesta a nulidade e a violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ao Exequente/Agravante não foi oportunizada a manifestação a respeito das teses lançadas na impugnação à penhora antes de ser proferida decisão de acolhimento. 3. Demonstra-se necessária a oitiva do Exequente sobre a matéria apresentada na impugnação do devedor, pois, tanto a jurisprudência deste Tribunal, quanto a expressada pelo Superior Tribunal de Justiça, admitem não ser absoluta a impenhorabilidade de verba alimentar, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1625120, 07235349120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL COM BASE EM DOCUMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n. 13.105/15, que institui o Novo Código de Processo Civil, inovou ao tornar defeso ao julgador proferir decisão lastreada em fundamento sobre o qual não tenham tido as partes oportunidade de se manifestar. Vedação ao chamado "fundamento-surpresa" nos pronunciamentos judiciais que decorre de preceptivo inserto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. 2. Ordenação processual que, ferindo princípios e garantias de índole constitucional e infraconstitucional autorizadores da possibilidade de o litigante influenciar o entendimento do julgador, compromete a higidez do procedimento ao criar indevido obstáculo à atuação da parte. Nulidade absoluta reconhecida por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1428200, 07318632920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tem-se que, em princípio, houve cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser sobrestada a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. E forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora